Tribunal: TJSP
Processo: 2262167-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão das cobranças relativas aos 60 dias de aviso prévio para rescisão contratual, desde que realizado a caução em dinheiro do valor correspondente. Manutenção. Dinheiro assegurado em juízo que denota a inexistência de prejuízo a operadora até o final da instrução processual. Cabimento da suspensão dos valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão das cobranças relativas aos 60 dias de aviso prévio para rescisão contratual, desde que realizado a caução em dinheiro do valor correspondente. Manutenção. Dinheiro assegurado em juízo que denota a inexistência de prejuízo a operadora até o final da instrução processual. Cabimento da suspensão dos valores cobrados que comporta manutenção. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262167-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é parte recorrente Amil
Assistência Médica Internacional S/A, é a parte recorrida Comercial Help de Gás e
Água Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262167-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6903 *gi/allm
2/6
Voto no: 6903
Agravo de instrumento no: 2262167-40.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osasco
Foro de origem: Foro de Osasco
Vara de origem: 8a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Wilson Lima da Silva
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado(a): Comercial Help de Gás e Água Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
saúde.
Insurgência contra decisão que determinou a suspensão
das cobranças relativas aos 60 dias de aviso prévio para
rescisão contratual, desde que realizado a caução em
dinheiro do valor correspondente. Manutenção. Dinheiro
assegurado em juízo que denota a inexistência de prejuízo
a operadora até o final da instrução processual. Cabimento
da suspensão dos valores cobrados que comporta
manutenção. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do
RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
35 dos autos originários que, em ação de rescisão contratual, deferiu a concessão da
tutela de urgência para suspender as cobranças relativas ao aviso prévio e determinou a
caução em dinheiro do valor correspondente.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese, pela revogação da tutela de urgência para
que não haja a suspensão das cobranças relativas ao aviso prévio de rescisão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262167-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6903 *gi/allm
3/6
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
23/24.
Contraminuta apresentada às fls. 83/91.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262167-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6903 *gi/allm
4/6
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da suspensão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262167-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6903 *gi/allm
5/6
cobranças relativas ao aviso prévio de rescisão contratual:
“Dada a explanação, verificando, em especial, a possibilidade
do dano, suspendo a cobrança, porém, mediante caução em
dinheiro do valor correspondente, que deve ser efetivada em
cinco dias. Oficie-se, dando ciência da suspensão, bem como
para não solicitar o registro do nome nos órgãos divulgadores de
restrição de crédito.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, denota-se que, apesar
da suspensão das cobranças relativas aos 60 dias de aviso prévio, o magistrado de
origem agiu em cautela, determinando o depósito caução do valor correspondente.
Deste modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à operadora de saúde até
o final da instrução processual, haja vista que o dinheiro estará resguardado
judicialmente.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262167-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6903 *gi/allm
6/6
Diante do exposto, pelo meu voto, nego PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)